Tribunal: TJMT
Processo: 1027304-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027304-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKELINE GONCALVES FLORENCIANO FERNANDES - CPF: 007.545.271-58 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), H. F. F. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. F. F. - CPF: 086.927.591-71 (APELADO), JACKELINE GONCALVES FLORENCIANO FERNANDES - CPF: 007.545.271-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DA INDENIZAÇÃO -
MÉRITO -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA –
RECUSA INDEVIDA –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta. Configura-se julgamento
extra petita
a sentença que condena a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais quando não houve pedido expresso na petição inicial. Nulidade parcial reconhecida para extirpar a condenação extrapatrimonial.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico
não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS
, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1027304-02.2022.8.11.0002

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

H. F. F, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JACKELINE GONÇALVES FLORENCIANO

FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pela
MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
,
Dra.

Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela, ajuizada por

H. F. F, representado por sua genitora JACKELINE GONÇALVES FLORENCIANO

FERNANDES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida forneça ou custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, conforme a prescrição médica apresentada nos autos, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, em razão de ser decisão
extra petita
, em razão da ausência de pedido para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que

a negativa ocorreu pelo fato do procedimento solicitado não constar no Rol da ANS, não configurando prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, mas sim de exercício regular de direito reconhecido, conquanto, lastreada em cláusula contratual expressa e de fácil compreensão e na legislação de regência”.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando o pedido de indenização por danos morais, redistribuindo os ônus sucumbenciais, e alternativamente, sendo mantida a condenação ao pagamento de danos morais, que seja minorado o valor aplicado, e que seja aplicada a atualização monetária nos termos da legislação atual (Id. 291576860).

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 321835858).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 337714359).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 291576861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela apelante referente à suposta
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
afirmando que, em razão da ausência de pedido para condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a decisão é
extra petita.

Assiste razão à apelante quanto à preliminar de nulidade parcial da sentença, no ponto em que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de
indenização por danos morais
, sem que houvesse
pedido expresso e específico
formulado na petição inicial.

Nos termos dos artigos
141 e 492 do Código de Processo Civil
, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto ou quantidade superior ao que lhe foi demandado.

Trata-se da consagração do
princípio da congruência ou adstrição
, segundo o qual a prestação jurisdicional deve guardar estrita correspondência com os pedidos e a causa de pedir deduzidos pelas partes.

No caso concreto, da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora
limitou-se a pleitear a obrigação de fazer
, consistente no custeio do tratamento multidisciplinar indicado, bem como a fixação de multa em caso de descumprimento e a condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais,
não havendo qualquer requerimento de condenação em danos morais
, tampouco causa de pedir voltada especificamente à reparação extrapatrimonial.

Assim, ao condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, o Juízo
a quo

extrapolou os limites objetivos da demanda
, incorrendo em julgamento
extra petita
, vício que impõe o decote da condenação indevidamente imposta, sem necessidade de anulação integral da sentença, porquanto o excesso é perfeitamente destacável.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, guardadas as devidas proporções:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO –
SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA
– COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NULIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício extra petita, a sentença
que reconhece a nulidade de tarifas administrativas de cadastro e avaliação,
sem que tenha havido pedido específico nesse sentido na petição inicial
,
impondo-se o decote da condenação correspondente.
É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, inclusive por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, desde que expressamente pactuada.
Caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão do crédito, sendo nula a cláusula contratual respectiva, com restituição simples dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC”.
(N.U 1001055-21.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Dessa forma, impõe-se o
acolhimento da preliminar
,
para

afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se hígida a sentença nos demais pontos, especialmente quanto à obrigação de fazer imposta à operadora de saúde.

No que concerne à
obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde
, consistente no fornecimento ou custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora
,
não assiste razão à apelante
.

Dos autos, extrai-se que a parte autora é beneficiária de plano de saúde regularmente contratado junto à ré e que foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
necessitando de acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional, conforme expressa prescrição médica juntada aos autos. A negativa de cobertura, fundada em limitações contratuais ou na ausência do procedimento no rol da ANS, não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo
, não podendo ser utilizado para restringir tratamento indispensável à preservação da saúde e ao desenvolvimento do paciente, sobretudo quando expressamente indicado por profissional habilitado.

Ademais, o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas
não o método terapêutico necessário à sua adequada condução
,
sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a
necessidade do tratamento multidisciplinar
, bem como a
insuficiência da rede credenciada para atender às especificidades da terapia indicada
, razão pela qual, correta a sentença ao determinar o custeio integral do tratamento, que determinou que a requerida forneça ou custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, conforme a prescrição médica apresentada nos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
NEGATIVA DE COBERTURA. EQUOTERAPIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. O juízo de origem determinou a cobertura integral do tratamento multiprofissional de paciente apresentado com transtorno do espectro autista – TEA. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$4.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA por plano de saúde sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 são desproporcionais, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde submete-se às normas do CDC, conforme Súmula 608 do STJ.A indicação do tratamento compete ao profissional médico responsável, e não à operadora do plano de saúde. A Lei no 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA atendimento multiprofissional integral, sendo obrigatória a cobertura, inclusive com sessões ilimitadas, conforme RNs no 465/2021 e no 539/2022 da ANS. A notificação do STJ confirma a obrigatoriedade de cobertura de terapias como equoterapia, hidroterapia e musicoterapia. No tocante aos honorários, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de controvérsia jurídica relevante, justifica-se sua redução para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 85, § 2o).

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " É abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, quando clinicamente indicadas pelo médico assistente. 2. É possível a redução dos honorários advocatícios fixados por equidade quando o valor arbitrado se mostrar desproporcional à complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, artes. 6o, I e III, e 47; Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei no 12.764/2012, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.1054195-11.2020.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j.16.10.24”
(N.U 1006351-17.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para r
econhecer a nulidade parcial da sentença por ser
extra petita
, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não houve pedido na inicial, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026